Tribunal: TJPA
Processo: 0812574-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812574-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Leandro Douglas da Silva Costa, preso preventivamente em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo majorado) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores), após homologação de flagrante e conversão em preventiva em 12/06/2025. A defesa sustenta ilegalidade na ausência de manifestação prévia do Ministério Público, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão foi mantida em sucessivas decisões fundamentadas no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público antes da decretação da prisão preventiva caracteriza nulidade insanável (art. 311 do CPP); (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão; e (iv) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, estando, pois, dispensada a manifestação prévia do Ministério Público, conforme interpretação consolidada do art. 311 do CPP. Precedentes do STJ reconhecem que não há nulidade na hipótese de decretação por representação policial, ainda que sem prévia manifestação ministerial, especialmente quando há posterior manifestação ratificadora do
Parquet
.

4. A decisão originária apontou elementos concretos da conduta do paciente – grave ameaça, uso de simulacro de arma de fogo, concurso de agentes, participação de adolescente e reiteração criminosa – que demonstram periculosidade acentuada e justificam a custódia com base na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5. As condições subjetivas favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ausência de antecedentes) não têm força suficiente, por si sós, para afastar a prisão preventiva diante da gravidade concreta da infração penal imputada e dos indícios de reiteração delitiva.

6. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes à luz da periculosidade evidenciada no modo de execução do crime e na multiplicidade de vítimas. Precedente jurisprudencial do STJ afasta a substituição quando presentes fundamentos concretos da segregação.

7. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista a complexidade do feito, o número de réus e a regular tramitação do processo. A audiência de instrução e julgamento já se encontra designada, e o curso processual vem sendo diligenciado sem desídia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “Não configura nulidade a decretação de prisão preventiva por representação da autoridade policial sem prévia manifestação do Ministério Público, quando este se manifesta posteriormente nos autos”. 2. “A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo
modus operandi
, emprego de violência e participação de adolescente, justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública”. 3. “A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos”. 4. “O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo a razoabilidade e a complexidade do feito, não havendo ilegalidade na tramitação regular do processo”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 311, 312, 316 e 319; CP, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo
Advogado Jhonata Gonçalves Monteiro
em favor do paciente
Leandro Douglas da Silva Costa
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Capital/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0811546-42.2025.8.14.0401
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(ID 27734653) que, o paciente Leandro Douglas da Silva Costa foi
preso em flagrante no dia 12/06/2025
e teve sua
prisão preventiva decretada pelo juízo plantonista
, nos autos do processo nº 0811546-42.2025.8.14.0401. Contudo,
a audiência de custódia só foi realizada em 13/06/2025
, após a decretação da medida constritiva.

Aduz que,
a referida prisão preventiva foi decretada sem que houvesse manifestação prévia do Ministério Público
, o que viola expressamente o disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019. Alega que, a decretação da prisão preventiva sem a prévia manifestação do titular da ação penal constitui
vício insanável
, caracterizando constrangimento ilegal e ensejando a revogação da medida e a imediata concessão da liberdade ao paciente.

A defesa pontua que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita, residência fixa (
condições pessoais favoráveis
) e não apresenta risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal (
ausência dos requisitos da preventiva
), sendo a medida de prisão manifestamente excessiva diante das circunstâncias,
estando caracterizado o excesso de prazo para a formação da culpa
. Portanto,
possível a aplicação de alternativas diversas à prisão previstas no art. 319 do CPP
.

Assevera que, diante da manifesta ilegalidade da prisão preventiva, a concessão liminar de
habeas corpus
é medida que se impõe,
para determinar a imediata soltura do paciente
, mediante ter
mo de comparecimento ou outra medida cautelar menos gravosa
.

Dessa maneira, requer a concessão da ordem liminar para revogar a prisão preventiva e determinar a imediata liberdade do paciente. E no mérito, a confirmação da ordem em definitivo.

Sem pedido de sustentação oral na impetração
.

No
Plantão Judicial Criminal
, a
Desembargadora Plantonista Kédima Pacifico Lyra
, entendendo não ser caso de plantão,
determinou a regular distribuição do feito
(ID 27734876).

Os autos foram encaminhados ao gabinete da
Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
(Relatora Originária) e, posteriormente ao meu gabinete, no entanto, em face de
nossos afastamentos funcionais
, foram remetidos ao gabinete do
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, o qual, em
26/06/2025
,
indeferiu a liminar postulada
(ID 27867811) e solicitou
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 17/2025-GJ
, datado de
27/06/2025
(ID 27956179).

A autoridade coatora assim informa:

“Trata-se de procedimento de Inquérito Policial tombado sob o número 0811546- 42.2025.8.14.0401, originado de Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id 146177599) lavrado em desfavor dos nacionais RAFAEL SILVA DA SILVA, LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA e LENILSON REGES BARBOSA, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menores).

O Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id 146177599), juntado aos autos em 12 de junho de 2025, descreve que os flagranteados, em concurso de pessoas e na companhia de um adolescente, teriam subtraído, mediante grave ameaça e utilizando simulacro de arma de fogo, diversos bens de duas vítimas, funcionários de um restaurante localizado nesta Capital. A ação delitiva foi presenciada por policiais militares, que prontamente iniciaram perseguição ao veículo utilizado pelos autores, logrando êxito na abordagem e na apreensão dos objetos subtraídos, bem como do simulacro de arma de fogo e de outras ferramentas supostamente empregadas na prática criminosa. As vítimas, por sua vez, procederam ao reconhecimento dos autores e dos objetos que lhes haviam sido subtraídos. Os conduzidos foram devidamente identificados e qualificados, sendo lavrados os respectivos autos de qualificação e interrogatório, nos quais todos os flagranteados optaram por exercer o direito constitucional ao silêncio. Adicionalmente, foram acostadas aos autos as notas de culpa, os termos de ciência dos direitos constitucionais e os ofícios de comunicação às famílias dos autuados. Não foram verificados, à época da lavratura do flagrante, laudos de lesão corporal, tampouco indícios de que os conduzidos tivessem sofrido qualquer tipo de violência física durante o ato da prisão.

Em 12/06/2025, foi proferida Decisão Interlocutória (Id 146179109) pela Juíza de Direito MÔNICA MACIEL SOARES FONSECA, em regime de plantão. Nesta decisão, foi homologado o Auto de Prisão em Flagrante, nos termos do art. 302, inciso II, e art. 310, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, ante a inexistência de vícios materiais ou formais que pudessem macular a peça flagrancial.

Ato contínuo, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva dos nacionais RAFAEL SILVA DA SILVA, LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA e LENILSON REGES BARBOSA. A conversão foi fundamentada na representação da autoridade policial e nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a liberdade dos autuados representaria risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. A materialidade delitiva foi considerada demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão dos objetos, declarações das vítimas e testemunhas, além do reconhecimento dos autores. A autoria foi atribuída aos flagranteados, detidos em posse dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo. A gravidade concreta da conduta, o uso de violência e ameaça, a participação de adolescente e o modo de execução do crime foram apontados como indicativos da periculosidade dos agentes e da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, sendo consideradas insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 282, §6º, do CPP. A decisão determinou a expedição dos correspondentes Mandados de Prisão e o cadastramento no BNMP 3.0, além da apresentação dos acusados, no prazo legal, para realização de audiência de custódia junto à 1ª Vara de Inquéritos Policiais da capital. Os Mandados de Prisão foram devidamente expedidos e juntados aos autos (Ids 146216483, 146216482 e 146216480).

No dia 12/06/2025, foram juntados aos autos os Laudos de Exame de Corpo de Delito dos flagranteados (Id 146203348), incluindo o Laudo nº 2025.01.005897-TRA referente a LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA (Id 146203351), os quais atestaram a ausência de lesões traumáticas e limitações de movimentos de interesse médico-legal, e registraram que os periciandos negaram ter sofrido agressão física por policiais e/ou agentes de segurança desde a prisão até o momento do exame.

A audiência de custódia, embora determinada na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, somente foi realizada em 13/06/2025, conforme Termo de Audiência (Id 146314442) proferido pelo titular da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Na referida audiência, foi realizada a entrevista com os autuados, que informaram sobre suas condições pessoais, vida pregressa, vínculos familiares e atividades laborativas, bem como sobre as condições de suas prisões. O magistrado consignou que o juízo plantonista já havia analisado os requisitos que permitiram a decretação da prisão preventiva em decisão anterior (Id 146179109), e que não havia novo elemento a ser considerado para alteração da decisão, nos termos do art. 316 do CPP. A audiência, portanto, ateve-se primordialmente à verificação do caráter protetivo, resguardando a integridade física dos presos, que, conforme os laudos de corpo de delito, negaram ter sofrido agressões. Durante a audiência, a defesa formulou pedido de revogação da prisão, e o Ministério Público foi instado a se manifestar sobre tal requerimento. As mídias da gravação da audiência de custódia foram posteriormente juntadas aos autos em 16 de junho de 2025 (Ids 146415651 e 146415654).

O Ministério Público, por meio de Petição (Id 146346050), manifestou-se ciente da decisão da audiência de custódia (Id 146314442), mas ressaltou que a mídia da audiência não constava nos autos, o que impedia a análise do pedido de revogação da prisão. Requereu, assim, a juntada da mídia e a emissão de novo expediente para o ato.

O Inquérito Policial foi concluído e o respectivo relatório foi juntado aos autos em 13/06/2025 (Ids 146333193, 146333192 e 146333188).

Em 17/06/2025, o Órgão Ministerial, em nova Petição (Id 146562286), manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão formulado pela defesa. Argumentou que não foram apresentados fatos novos ou fundamentos suficientes que permitissem a alteração do entendimento do decreto preventivo, e que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, não havendo alteração do quadro fático-probatório que afastasse as razões da custódia. Adicionalmente, considerando a conclusão e o relatório do inquérito policial, o Ministério Público requereu o encaminhamento dos autos ao distribuidor do Fórum Criminal para a devida redistribuição a uma das varas competentes, nos termos do art. 2º, §3º, da Resolução 017/2008-GP do TJPA.

O advogado JHONATA GONCALVES MONTEIRO habilitou-se nos autos (Id 146594413) em 17/06/2025 e protocolou Petição de Revogação da Prisão Preventiva em favor de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA (Ids 146598105 e 146754302). Nesta petição, o defensor requereu os benefícios da justiça gratuita e argumentou pela revogação da prisão preventiva, alegando que o paciente é primário, possui residência fixa, não possui antecedentes criminais (conforme certidão de antecedentes criminais juntada posteriormente, Ids 146620024 e 146712297), e negou ter sofrido violência no ato da prisão, conforme laudo de exame de corpo de delito (Laudo nº 2025.01.005897-TRA). A defesa sustentou a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a necessidade de instrução criminal para esclarecimento da autoria e materialidade, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, e art. 319 do CPP. Um dos pontos centrais da argumentação defensiva foi a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, por ter sido decretada em 12 de junho de 2025 (Id 146179109) antes da realização da audiência de custódia (13 de junho de 2025) e sem a prévia manifestação do Ministério Público, o que, segundo a defesa, violaria expressamente o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019. A defesa citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará para corroborar sua tese de nulidade.

O juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, proferiu decisão em 23/06/2025 sob o Id 146625450 declarando encerrada a sua competência para processar o feito, em razão da conclusão e relatório do Inquérito Policial, determinando o encaminhamento dos autos para redistribuição e providências ulteriores, em observância à Resolução TJPA nº 17/2008-GP, com a redação alterada pela Resolução TJPA nº 010/2009- GP.

Em 24/06/2025, foi expedido Termo de Remessa ao Ministério Público (Id 146954593), em razão da redistribuição do procedimento para a 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes, para os devidos fins.

Finalmente, em 27/06/2025, esta Unidade Judiciária recebeu solicitação de informações referente ao Habeas Corpus nº 0812574-84.2025.8.14.0000 (Ids 147195473 e 147195472), impetrado em favor de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, para que sejam prestadas informações acerca das razões suscitadas na impetração.

O paciente LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA foi preso em flagrante delito em 12/06/2025, juntamente com RAFAEL SILVA DA SILVA e LENILSON REGES BARBOSA, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado por concurso de pessoas e corrupção de menores. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva na mesma data (Id 146179109).

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta foi destacada, considerando o emprego de grave ameaça, a utilização de simulacro de arma de fogo, a participação de um adolescente na empreitada criminosa, o concurso de agentes e o modo de execução do delito, que envolveu a subtração de bens de duas vítimas, funcionários de um restaurante, e posterior perseguição policial. Tais elementos foram considerados suficientes para indicar a periculosidade dos agentes e a necessidade da custódia cautelar, reputando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, §6º, do CPP.

A audiência de custódia, embora determinada na decisão de conversão, foi realizada em 13/06/2025, ou seja, no dia subsequente à decretação da prisão preventiva (Id 146314442). Durante a audiência, o magistrado responsável consignou que não havia novos elementos que justificassem a alteração da decisão que já havia decretado a prisão preventiva, mantendo-se o entendimento anterior com base no art. 316 do CPP. Os laudos de exame de corpo de delito dos flagranteados, incluindo o do paciente Leandro Douglas da Silva Costa (ID 146203351), atestaram a ausência de lesões e registraram que os periciandos negaram ter sofrido agressões físicas durante a prisão ou custódia.

A defesa do paciente, em petição de revogação da prisão preventiva (Ids 146598105 e 146754302), arguiu a ilegalidade da prisão sob o fundamento de que a conversão do flagrante em preventiva ocorreu antes da realização da audiência de custódia e sem a prévia manifestação do Ministério Público, o que, segundo a tese defensiva, violaria o art. 311 do Código de Processo Penal. A defesa também apresentou certidão de antecedentes criminais do paciente, atestando "NADA CONSTA" (Ids 146620024 e 146712297), e alegou a primariedade, residência fixa e ausência de risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, pugnando pela revogação da prisão ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão, reiterando a ausência de fatos novos que alterassem o quadro fático-probatório que justificou a decretação da preventiva (Id 146562286).

A prisão preventiva do paciente LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA foi decretada com base na garantia da ordem pública, conforme expressamente previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão judicial (Id 146179109) apontou elementos concretos da conduta, como o emprego de grave ameaça, a utilização de simulacro de arma de fogo, o concurso de agentes e a participação de um adolescente, para justificar a medida extrema. A gravidade concreta do delito, que transcende a mera gravidade abstrata do tipo penal, é um fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, pois demonstra a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, elementos que comprometem a tranquilidade social e a segurança pública.

No que tange à alegação de ilegalidade da prisão preventiva por ter sido decretada antes da audiência de custódia e sem a prévia manifestação do Ministério Público, é imperioso analisar a conformidade com o ordenamento jurídico pátrio. O art. 310 do Código de Processo Penal, estabelece que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. No caso, a Magistrada plantonista acolheu a representação feita pela autoridade policial.

A audiência de custódia, por sua vez, é um instrumento fundamental para a verificação da legalidade e da necessidade da prisão, bem como para a apuração de eventuais maus-tratos. Embora a audiência de custódia tenha sido realizada no dia seguinte à conversão da prisão em flagrante em preventiva, o magistrado que a presidiu (Id 146314442) expressamente consignou que não havia novos elementos que justificassem a alteração da decisão anterior, o que, em tese, validaria a manutenção da custódia cautelar sob a ótica da cláusula rebus sic stantibus do art. 316 do CPP.

Quanto à ausência de manifestação prévia do Ministério Público, a defesa invoca o art. 311 do CPP, mas, segundo este dispositivo legal e a jurisprudência pátria, a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz quando houver requerimento do Ministério Público, do querelante ou mediante representação de autoridade policial.

Em casos de representação da autoridade policial para decretação de prisão preventiva, não é necessária a manifestação prévia do Ministério Público para que o juiz a decrete a prisão preventiva.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE DECRETAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. CABIMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO EM CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que "[a] conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente". (RHC n. 131.263/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 3. Tendo a autoridade policial representado pela decretação da prisão preventiva do agravante, resta atendido o requisito previsto no art. 311 do Código de Processo Penal. 4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 5. No caso, verifica-se que a prisão foi devidamente justificada, tendo em vista os indícios de periculosidade dos acusados. Com efeito, foi-lhes imputada a suposta prática de dois delitos de homicídio tentado, supostamente motivado por disputas entre facções criminosas. O magistrado destacou não se tratar, aparentemente, de ato isolado, tendo em vista que eles respondem a outros processos criminais, pelo que a prisão seria necessária para a preservação da ordem pública. 6. Ademais, o Tribunal a quo ressaltou que o decreto de prisão não foi cumprido o que reforça a necessidade da custódia - ainda que ele eventualmente tenha se apresentado à autoridade policial no curso das investigações -, como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 8. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 904.015/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. REQUERIMENTO. CUSTÓDIA. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, em que o acusado utilizando seu automóvel atingiu propositalmente as vítimas que vinham de moto à sua frente. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. "A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021). 5. O pleito de excesso de prazo na formação da culpa não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 167.672/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.).

No caso, não se trata de prisão de ofício, visto que houve representação da autoridade policial pela prisão preventiva.

De outra parte, a primariedade do paciente e a certidão de "nada consta" em seus antecedentes criminais (Ids 146620024 e 146712297), bem como a existência de residência fixa, são circunstâncias que, embora relevantes, não são, por si só, impeditivas da decretação da prisão preventiva, especialmente quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública, que se manifesta pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do agente. A análise da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) deve ser feita em cotejo com a necessidade da prisão preventiva, considerando a adequação e a proporcionalidade da medida. No caso em tela, a decisão de conversão (Id 146179109) expressamente considerou que outras medidas seriam insuficientes para acautelar o meio social e o processo.

Por fim, cumpre informar que o Inquérito Policial foi concluído e os autos foram redistribuídos para a 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, onde o processo seguirá seu curso regular, com a manifestação do Ministério Público para o oferecimento ou não da denúncia ou outras providências cabíveis.

Em síntese, o paciente LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, com a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva em 12/06/2025, sob o fundamento da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer, ID 27999835).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que,
as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes
e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
ausência de manifestação prévia do Ministério Público em relação à prisão preventiva (vício insanável)
, na
inexistência dos requisitos da prisão preventiva do paciente
, sendo ele
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
, além do constrangimento pelo excesso de prazo na formação da culpa.

A defesa alega que
não houve manifestação prévia do Ministério Público em relação a prisão preventiva
, invocando o art. 311 do CPP, no entanto, segundo o mencionado dispositivo legal e a jurisprudência pátria, a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz quando houver requerimento do Ministério Público, do querelante ou
mediante representação de autoridade policial
.

Em casos de
representação da autoridade policial para decretação da prisão preventiva
,
não é necessária a manifestação prévia do Ministério Público para que o juiz decrete a prisão preventiva
. Assim,
não se trata de prisão de ofício
, visto que houve representação por parte da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE DECRETAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. CABIMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO EM CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que "[a] conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente". (RHC n. 131.263/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 3. Tendo a autoridade policial representado pela decretação da prisão preventiva do agravante, resta atendido o requisito previsto no art. 311 do Código de Processo Penal.
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 5. No caso, verifica-se que a prisão foi devidamente justificada, tendo em vista os indícios de periculosidade dos acusados. Com efeito, foi-lhes imputada a suposta prática de dois delitos de homicídio tentado, supostamente motivado por disputas entre facções criminosas. O magistrado destacou não se tratar, aparentemente, de ato isolado, tendo em vista que eles respondem a outros processos criminais, pelo que a prisão seria necessária para a preservação da ordem pública. 6. Ademais, o Tribunal a quo ressaltou que o decreto de prisão não foi cumprido o que reforça a necessidade da custódia - ainda que ele eventualmente tenha se apresentado à autoridade policial no curso das investigações, como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 8. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 904.015/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Vale pontuar que, em razão do pedido de revogação de preventiva pelo paciente, na instância
a quo
, datado de
14/07/2025
,
o Ministério Público se manifestou em 18/07/2025, pelo indeferimento do pleito
.

Assim, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a posterior manifestação do Ministério Público supre a ausência do prévio requerimento, colaciono:
“A posterior manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público supre a ausência de prévio requerimento para a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, afastando a alegação de nulidade”
(AgRg no HC nº 998.518/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de
Leandro
.

Consta dos autos que os flagranteados, em
concurso de pessoas
e na
companhia de um adolescente
, subtraíram
mediante grave ameaça
, utilizando
simulacro de arma de fogo
, diversos bens de 02 (duas) vítimas, funcionários de um restaurante desta Capital/PA. A ação foi presenciada por policiais militares, que realizaram perseguição ao veículo utilizado pelos autores, logrando êxito na abordagem e apreensão dos objetos subtraídos, além do simulacro e ferramentas utilizadas no crime.

Em
12/06/2025
, o juízo homologou o auto de prisão em flagrante e o
converteu em prisão preventiva
dos acusados
Rafael Silva da Silva
,
Lenilson Reges Barbosa
e
Leandro Douglas da Silva Costa
, ora paciente, nos seguintes termos: “
II – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA:
A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão dos objetos, declarações das vítimas e testemunhas, além do reconhecimento dos autores. A autoria é atribuída aos flagranteados, que foram detidos em posse dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo. A gravidade concreta da conduta, o uso de violência e ameaça, a participação de adolescente e o modo de execução do crime indicam a periculosidade dos agentes e a necessidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
(art. 312 do CPP). A prisão preventiva mostra-se medida necessária, não sendo suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, do CPP. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL SILVA DA SILVA, LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA e LENILSON REGES BARBOSA
, com fundamento no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
devendo ser expedido o correspondente MANDADO DE PRISÃO para cada indiciado, cadastrando-se no BNMP 3.0”
.

Em
04/07/2025
, o juízo analisou o
pedido de revogação da prisão preventiva em favor de Leandro Douglas
, no entanto,
manteve a custódia cautelar por persistirem os requisitos autorizadores da medida
, nos seguintes termos: “Inicialmente,
defiro os benefícios da justiça gratuita ao denunciado LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA
, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal. A análise do pedido de revogação da prisão preventiva exige a reavaliação dos requisitos autorizadores da medida cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a verificação da ocorrência de fatos novos que justifiquem a alteração da situação prisional, conforme o art. 316 do mesmo diploma legal. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se robustamente demonstrados nos autos, conforme já reconhecido na decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva (Id 146179109), e reiterado na decisão de recebimento da denúncia (Id 147474914).
Os depoimentos das vítimas e do adolescente envolvido, bem como a apreensão dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo, fornecem elementos concretos que apontam para a participação dos denunciados nos crimes de roubo majorado e corrupção de menores
. No que tange ao
periculum libertatis
,
este Juízo reitera a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e instrução criminal. O
modus operandi
empregado pelos denunciados, que envolveu o concurso de agentes, a utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas e a prática de múltiplos roubos em diferentes locais da cidade, com a participação de um adolescente, revela uma periculosidade acentuada e uma audácia criminosa que transcende a mera gravidade abstrata dos delitos. A reiteração de condutas criminosas, evidenciada pela pluralidade de vítimas e locais de ação, conforme narrado na denúncia (Id 147458035), demonstra um risco concreto de que, em liberdade, os denunciados possam voltar a delinquir, perturbando a tranquilidade social e a paz no meio social
. A garantia da ordem pública, neste contexto, visa justamente evitar a prática de novos crimes e resguardar a sociedade da sensação de impunidade e insegurança.
A argumentação defensiva de que o denunciado LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, embora relevantes, não se mostra suficiente para, por si só, ensejar a revogação da prisão preventiva. Tais condições, isoladamente, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, que se manifestam de forma clara no presente caso
. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando outros elementos concretos justificam a medida. Quanto à alegação de nulidade da prisão preventiva por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, em violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, cumpre salientar que está sob a análise da instância superior, por meio de
Habeas Corpus
(Id 147195472). O certo é que a finalidade da norma, que é a de garantir o contraditório e a participação do órgão acusador na formação da decisão judicial, foi plenamente atingida. A conveniência da instrução criminal também se faz presente.
O processo encontra-se em fase inicial, com a citação dos denunciados para apresentação de resposta à acusação. A liberdade dos réus, neste momento, poderia comprometer a colheita de provas em juízo, especialmente os depoimentos das vítimas e testemunhas, que podem se sentir intimidadas, ou dificultar a localização dos acusados para os atos processuais subsequentes
. A garantia da aplicação da lei penal, por sua vez, visa assegurar que, ao final do processo, caso haja condenação, a pena imposta possa ser efetivamente cumprida, evitando-se a fuga dos acusados. Diante do cenário fático-probatório delineado e da análise dos fundamentos jurídicos pertinentes,
verifica-se que não há fato novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do denunciado LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA
. Os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, em especial
a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal, permanecem hígidos e concretamente demonstrados
. A substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, neste momento, não se revela suficiente para o acautelamento do meio social e para a efetividade da persecução penal. Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, e, por conseguinte, MANTENHO a custódia cautelar do denunciado, por persistirem os requisitos autorizadores da medida
, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal”.

Em decisão recente, datada de
30/07/2025
, o juízo mais uma vez
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Rafael Silva da Silva e Leandro Douglas da Silva Costa
, conforme trecho da decisão:

“
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:
Os denunciados Leandro Douglas da Silva Costa e Rafael Silva da Silva, por meio de suas defesas técnicas, requereram a revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, a presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito, ausência de antecedentes criminais para Leandro), a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a desproporcionalidade da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa de Leandro, em particular, suscitou a nulidade da decretação da prisão preventiva por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, em violação ao art. 311 do Código de Processo Penal. Conforme já exaustivamente analisado na decisão de Id 147720282, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Leandro Douglas da Silva Costa, e em consonância com as manifestações ministeriais (Ids 146562286, 147650550, 148754648 e 148947726), os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, permanecem hígidos e concretamente demonstrados. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria são robustos, conforme evidenciado pelos depoimentos das vítimas ADENILSON ARAÚJO ALMEIDA e MARCOS ANTÔNIO LOBATO TAVARES, que reconheceram os denunciados, e pelo depoimento do adolescente C. D., que detalhou a participação de cada um no "arrastão". A apreensão dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo (Id 146947831) corrobora a narrativa fática. A garantia da ordem pública é o fundamento primordial para a manutenção da prisão preventiva neste caso.
O
modus operandi
empregado pelos denunciados, que envolveu o concurso de agentes, a utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas e a prática de múltiplos roubos em diferentes locais da cidade, com a participação de um adolescente, revela uma periculosidade acentuada e uma audácia criminosa que transcende a mera gravidade abstrata dos delitos. A reiteração de condutas criminosas, evidenciada pela pluralidade de vítimas e locais de ação, conforme narrado na denúncia (Id 147458035), demonstra um risco concreto de que, em liberdade, os denunciados possam voltar a delinquir, perturbando a tranquilidade social e a paz no meio social.
A garantia da ordem pública, neste contexto, visa justamente evitar a prática de novos crimes e resguardar a sociedade da sensação de impunidade e insegurança que a soltura dos acusados poderia gerar. As condições pessoais favoráveis alegadas pelas defesas, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, embora relevantes, não se mostram suficientes para, por si só, ensejar a revogação da prisão preventiva. Tais condições, isoladamente, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, que se manifestam de forma clara no presente caso. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando outros elementos concretos justificam a medida.
Quanto à alegação de nulidade da prisão preventiva por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, em violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, cumpre reiterar que a questão está sob a análise da instância superior, por meio de
Habeas Corpus
(Ids 147195472, 147195473, 147363199 e 147363202). De todo modo, a finalidade da norma, que é a de garantir o contraditório e a participação do órgão acusador na formação da decisão judicial, foi plenamente atingida, uma vez que o Ministério Público foi devidamente intimado e se manifestou em diversas oportunidades nos autos, inclusive sobre os pedidos de revogação da prisão
. A conveniência da instrução criminal também se faz presente. O processo encontra-se em fase inicial, com a citação dos denunciados para apresentação de resposta à acusação. A liberdade dos réus, neste momento, poderia comprometer a colheita de provas em juízo, especialmente os depoimentos das vítimas e testemunhas, que podem se sentir intimidadas ou coagidas, ou dificultar a localização dos acusados para os atos processuais subsequentes. A garantia da aplicação da lei penal, por sua vez, visa assegurar que, ao final do processo, caso haja condenação, a pena imposta possa ser efetivamente cumprida, evitando-se a fuga dos acusados.
Diante do cenário fático-probatório delineado e da análise dos fundamentos jurídicos pertinentes, verifica-se que não há fato novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva dos denunciados
. Os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, em especial a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal, permanecem hígidos e concretamente demonstrados. A substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, neste momento, não se revela suficiente para o acautelamento do meio social e para a efetividade da persecução penal.
Por fim, não existem fatos novos ensejadores da revogação das prisões preventivas dos denunciados
. Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, por entender que a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e que os elementos de informação coligidos demonstram indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a individualização das condutas dos denunciados.
Indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas de RAFAEL SILVA DA SILVA e LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, e, por conseguinte, mantenho a custódia cautelar dos denunciados RAFAEL SILVA DA SILVA, LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA e LENILSON REGES BARBOSA, por persistirem os requisitos autorizadores da medida, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal
. As condições pessoais favoráveis não se mostram suficientes para afastar a necessidade da prisão diante da periculosidade concreta e do modus operandi empregado”.

Da leitura das decisões,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
, na
gravidade concreta do delito praticado
, na
conveniência da instrução criminal
e na
aplicação da lei penal
.

O juízo se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes.
In casu
, não houve alteração da situação fática que culminou por ensejar a prisão do postulante, uma vez que ainda persistiam os motivos autorizadores da custódia do paciente.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
. O
modus operandi
empregado pelos denunciados, que envolveu o
concurso de agentes
, a
utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas
e a
prática de múltiplos roubos em diferentes locais da cidade
, com a
participação de um adolescente
, revela uma periculosidade acentuada e uma audácia criminosa que transcende a mera gravidade abstrata dos delitos.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e o risco concreto de reiteração delitiva
, o qual praticou o crime
em concurso de pessoas
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal
,
sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual
, ressaltando que, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

Os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão do acusado foram
idôneos e coerentes
, não havendo qualquer constrangimento ilegal.

Por sua vez, as
condições subjetivas favoráveis do paciente
, alegadas pela defesa, por si só, não obstam a decretação/ manutenção da prisão. Há, nos autos, elementos suficientes para recomendar a manutenção da reprimenda, conforme leciona a
Súmula nº 08 do Egrégio TJE/PA
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Por fim,
o processo vem tramitando regularmente
, seguindo o seu
curso normal
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
.
A denúncia já foi oferecida e recebida em 02/07/2025
, os denunciados foram
citados
,
a defesa de Leandro Douglas já apresentou resposta à acusação
, bem como a defesa dos demais envolvidos, tendo Leandro Douglas também interposto alguns pedidos de revogação da prisão preventiva.

Vale destacar que,
a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/08/2025
, data mais próxima possível segundo o juízo coator.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

Denota-se, portanto, que
o processo está seguindo o trâmite regular
, estando com
a audiência de instrução e julgamento marcada
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/08/2025